Tribunal: TJSP
Processo: 0003835-35.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado e roubo qualificado (dois) - Redimensionamento da dosimetria penal - Suficientemente justificado o aumento operado nas etapas da dosimetria - Não se demonstrou qualquer erro técnico ou injustiça manifesta e indiscutível que se possa entender como infringente da lei penal - Regime fechado bem fixado - Pedido revisional indeferido.